Tribunal: TJSP
Processo: 1012873-94.2016.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000229004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 1012873-
94.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS e Agravado(s) Zenilda Telvina de Queiroz
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012873-94.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 40.958
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.958
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1012873-94.2016.8.26.0053/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADA: ZENILDA TELVINA DE QUEIROZ
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública
(art. 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no
leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto por Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS (fls. 368/370), contra decisão que, em cumprimento
ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou
seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 870.947/SE.
Alegou o agravante, em síntese, que a aplicação do IGP-DI como
índice de atualização das parcelas em atraso está em dissonância com o
julgamento do RE no 870.947/SE, devendo ser aplicado o INPC, nos
termos do julgamento do tema 905/STJ.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea “b”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012873-94.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 40.958
3
do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
O julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 27.11.2017, com embargos de declaração
rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida, contém a seguinte tese:
1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Há identidade entre a matéria aqui tratada referente a Juros
moratórios Correção Monetária Lei 11.960/2009 e aquela examinada
pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012873-94.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 40.958
4
RE n. 870.947/SE, correspondente ao Tema 810, oportunidade em que
fixada a seguinte tese:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS
DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO INDICE DE REMUNERAÇÃO
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO Á ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR
PÚBLICO
E
DEVEDOR
PRIVADO
(CRFB,ART. 5o, CAPUT).
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012873-94.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 40.958
5
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII)
repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação
dada
pela
Lei
11.960/09,
porquanto
a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos repetitivos, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de
Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão de mérito,
convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
No caso da correção monetária constou que incide o
IGP-DI (Lei 9.711/98) até a conta de liquidação, a
partir de quando deverá incidir o IPCA-E (Resp.
1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. em 22.04.2009, DJ de 20.05.2009), e ainda no
que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF. A Lei n.
11.960/09,
neste
aspecto,
portanto,
resultou
inaplicável. (fl. 336).
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1012873-94.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 40.958
6
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no art.
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)